Tribunal: TJDFT
Processo: 0713852-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR – INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR – PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Na situação dos autos, pretendem os autores e recorrentes a transferência dos pontos referentes à infração no GE01214886, originalmente atribuídos ao primeiro requerente, Luis Ferreira Neto, para a segunda requerente, Luana Gomes de Sousa, uma vez que teria sido esta última a verdadeira infratora e condutora do veículo quando do cometimento da infração.
2. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
3. Apesar de ser possível a indicação do infrator – a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, depois do transcurso do prazo legal administrativo, deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrado o real condutor na situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido indicado o condutor/infrator dentro do prazo legalmente previsto.
4. A mera indicação de terceiro para assumir a infração cometida, após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e mais se presta à conveniente tentativa de furtar-se o infrator da responsabilização pelos atos cometidos.
5. Registre-se que a indicação do motorista infrator não foi motivada pela própria infração, mas sim, como propósito ou justificativa para esquivar-se da responsabilização, ante a possibilidade de o primeiro autor não conseguir obter sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.
6. Nessa situação, faz-se necessária uma comprovação robusta dos fatos. A presunção de boa-fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva a fim de evitar que o autor seja impedido de obter sua CNH definitiva. Observa-se que a simples apresentação da folha de ponto do primeiro requerente (ID Num. 37683560 - Pág. 1), como meio de demonstrar que estava trabalhando no momento do cometimento da infração não se presta a tal prova, de per si, mais ainda tendo em vista que a infração teria sido cometida às 17h:26min do dia 02/02/2022 (ID Num. 37683561 - Pág. 1), e neste dia, conforme aquele documento, a jornada de trabalho do autor se deu nos períodos de 06h:53min e 12h:00min e 13h:00min e 17h:00min. Nessa ótica, entendo que a parte autora e recorrente deixou de cumprir o seu dever de comprovação adequada dos fatos e circunstâncias que envolveram a autuação, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC/2015.
7. Assim, não tendo os autores e recorrentes se desincumbido satisfatoriamente do ônus de esclarecer as situações relativas à infração, é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.